Tribunal: TJMT
Processo: 1032107-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032107-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOELI TEREZINHA CASTIONI CECCON - CPF: 704.086.372-34 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 04 a 06 de novembro de 2025: VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Peço vista para o próximo plenário virtual de 11 a 13 de novembro. Sessão do dia 13 a 13 de novembro de 2025: DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso da autora e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Após análise acurada da divergência, tenho por bem em acompanhá-la, por entender que, de fato, há previsão na legislação do Município recorrido do piso nacional como vencimento inicial e base de cálculo para as progressões funcionais respectivas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL No 502/2011. BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. VINCULAÇÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE COLNIZA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora efetiva do Município de Colniza postulando o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias referentes ao período de 2020 a 2024, sob alegação de que o ente municipal deixou de aplicar os reajustes obrigatórios decorrentes do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei no 11.738/2008, cuja repercussão em toda a carreira encontra previsão expressa na Lei Municipal no 502/2011, alterada pela Lei no 685/2017. Busca, ainda, o pagamento dos reflexos das diferenças sobre férias e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o piso nacional do magistério incide como base obrigatória para o cálculo das progressões funcionais previstas na Lei Municipal no 502/2011;
(ii) estabelecer se, diante do descumprimento dessa vinculação legal, a servidora faz jus ao pagamento das diferenças salariais de 2020 a 2024 e respectivos reflexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008 fixa o piso nacional como vencimento básico inicial do magistério, e sua repercussão nas demais faixas da carreira depende de previsão expressa na legislação local, conforme entendimento consolidado no REsp 1.426.210/RS (Tema 911/STJ).

A Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I, estabelece de forma clara que o piso nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo para as progressões funcionais, vinculando toda a estrutura remuneratória.

A previsão legislativa municipal determina que a atualização do piso repercuta automaticamente em toda a carreira, tornando obrigatório ao Município ajustar os vencimentos de acordo com os valores nacionais proporcionalmente à jornada de 30h.

O não reajuste do vencimento-base e das progressões funcionais conforme o piso nacional no período de 2020 a 2024 caracteriza violação à legislação municipal e ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias não implica criação de vantagem nova, mas mero cumprimento de comando legal já existente, não incidindo a Súmula Vinculante no 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O piso nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal.

Havendo vinculação legal entre o piso nacional e a estrutura remuneratória da carreira, o reajuste do piso repercute automaticamente em todos os níveis, impondo ao ente municipal o pagamento das diferenças decorrentes do descumprimento.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais oriundas da não observância do piso nacional não configura aumento judicial de vencimentos, mas imposição do cumprimento da lei local.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, na qual a parte autora pleiteava o pagamento de diferenças remuneratórias com fundamento no piso nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008.

A autora, ora recorrente, alega, em suas razões recursais, que o valor recebido não observa a correta aplicação do piso nacional, sobretudo no que tange aos reajustes anuais. Alega, ainda, que os valores pagos estariam aquém dos previstos legalmente quando observados os coeficientes aplicáveis ao seu enquadramento funcional de nível e classe.

O cerne da controvérsia reside em apurar se a autora, servidora pública municipal, na função de professora, tem direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da suposta inobservância do piso nacional do magistério previsto na
Lei no 11.738/2008
.

Com efeito, a Lei n. 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

(...)

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

Cumpre destacar que a Lei no 11.738/2008 foi considerada plenamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, ocasião em que a Corte entendeu que a União pode estabelecer normas gerais sobre educação, inclusive quanto à fixação de um piso nacional para os profissionais do magistério da educação básica, nos termos dos arts. 22, XXIV, 206, VIII e 211 da CF, e do art. 60, III, “e”, do ADCT.

O STF também modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a partir de 27 de abril de 2011 passou a incidir a obrigatoriedade do pagamento do piso salarial. Isto é, o professor, qualquer que seja o regime jurídico de seu vínculo, não pode perceber valor inferior ao piso nacional proporcional à carga horária desempenhada.

Importante consignar, ainda, que a mencionada norma não disciplina a organização dos planos de carreira, tampouco estabelece critérios para diferenciação de cargos, classes ou níveis funcionais. Sua função normativa se restringe à fixação de um patamar mínimo nacional de vencimento para os profissionais do magistério.

No caso dos autos, a sentença recorrida consignou, com base nos documentos apresentados, que a servidora já percebia, durante todo o período discutido, vencimento base superior ao piso nacional, proporcional à sua carga horária semanal.

A pretensão deduzida na inicial parte da equivocada premissa de que o piso nacional deve ser utilizado como base de cálculo para aplicação dos coeficientes do plano de carreira municipal, o que resultaria, por via reflexa, em aumentos em toda a estrutura remuneratória da servidora.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no julgamento do Tema 911, no sentido de que:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Nos termos da tese supracitada, a Lei no 11.738/2008 não impõe, de maneira automática, a aplicação do piso nacional a toda a estrutura da carreira, tampouco determina seus efeitos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações, salvo se expressamente previsto na legislação local pertinente.

Ressalta-se, ainda, que a Lei Municipal, em seu artigo 46, apenas determinou que as progressões observem o piso nacional do magistério para o cargo de professor, utilizando na base, mas não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato.

Aliado a isso, é certo que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(Súmula vinculante 37/STF).

No caso, a título de exemplo, a parte autora recebeu como salário base em 2020 - R$ 4.494,18; 2021 – R$ 4.687,88; 2022 – R$ 4.829,93; 2023 – R$ 6.229,89; 2024 – R$ 6.775,25, enquanto, nos respectivos anos, o piso nacional era R$ 2.886,24; R$ 2.886,24; R$ 3.845,63; R$ 4.420,55 e R$ 4.580,57.

Assim, considerando que os elementos dos autos demonstram que a remuneração percebida pela servidora sempre esteve acima do patamar fixado, não se mostra possível acolher a pretensão ao recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE COLNIZA
. LEI No 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312392449 – reclamação no 1036150-06.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp no 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei no 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante no 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1036150-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. INCIDÊNCIA LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A incidência do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 limita-se ao vencimento básico inicial, não se estendendo automaticamente às demais parcelas remuneratórias.

3. A majoração automática dos vencimentos com base no piso nacional depende de previsão específica na legislação municipal, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes no 37 e 42 do STF.

4. É vedada a interferência judicial na fixação de remuneração dos servidores públicos municipais quando ausente respaldo legal local, em respeito à autonomia dos entes federativos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000881-37.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico.
Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

(N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do recorrido ao pagamento do Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei no 11.738/2008, acrescido das atualizações anuais publicadas pelo MEC, com reflexos sobre todas as vantagens da carreira referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 tem aplicação automática a todas as faixas salariais da carreira docente; e (ii) avaliar se os valores percebidos pela recorrente estão abaixo do piso estabelecido pela Lei no 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, esclarecendo que o piso salarial do magistério deve ser compreendido como vencimento básico inicial da carreira, sem reflexo automático sobre todas as faixas de remuneração. 4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), firmou a tese de que a Lei no 11.738/2008 não determina reajuste automático em toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério, salvo previsão específica na legislação local. 5.

A Lei Municipal no 66/2016, que estruturou o Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, não prevê a aplicação automática do piso nacional para as demais classes e níveis da carreira docente. 6.

A parte recorrida não demonstrou estar enquadrada no nível inicial da carreira, razão pela qual não faz jus à equiparação pretendida. 7.

A concessão judicial de reajuste salarial sem previsão legal expressa viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não sendo aplicável automaticamente a todas as faixas salariais. 2. A equiparação salarial baseada exclusivamente no piso nacional do magistério depende de previsão expressa na legislação local. 3. A concessão judicial de reajuste sem previsão legal viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento na isonomia." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 1o; ADI no 4.167/DF; REsp no 1.426.210/RS (Tema 911); Súmula Vinculante no 37 do STF.

(N.U 1001071-97.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que inexite na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

(N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA - 1032107-26.2025.8.11.0001

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O caso em julgamento trata da aplicação do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei 11.738/2008.

A mencionada Lei instituiu valor mínimo para pagamento aos profissionais do magistério nacional, bem como impôs aos entes federados a obrigação de readequação dos planos de carreira ao piso nacional, até 31.12.2009.

A finalidade precípua do legislador foi de valorização dos profissionais da educação.

No caso em julgamento, trata-se de professora efetiva da rede municipal de ensino de Colniza que possui estatuto próprio e vinculado à estrutura da carreira do magistério regida pela Lei Municipal no 502/2011 que sofreu alterações pela Lei no 685/2017.

Pretende a autora que seja reconhecido o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no período de 2020 a 2024 sob o argumento de que o Município deixou de aplicar os reajustes obrigatórios descumprindo a aplicação do piso nacional de forma ampla e estrutural em toda a carreira do magistério.

Pugna pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais do período de 2020 a 2024 bem como dos reflexos das diferenças sobre licença prêmio e 1/3 de férias.

O Ministro Gurgel de Faria, no voto proferido, em 09/12/2016, no RECURSO ESPECIAL No 1.426.210/RS,

assim assentou: “Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explico. Uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, as questões trazidas pelo recorrente somente podem ser definitivamente respondidas pelos Tribunais a quo, a partir da análise das legislações locais. Com efeito,
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira
. O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações.
Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional
”

A carreira da qual a autora é integrante é regida pela Lei Municipal no 502/2011 que prevê que o piso nacional deve servir como base para o cálculo das progressões funcionais:

O artigo 46, §1o, inciso I, da referida lei estabelece claramente
que
:

"Art.
46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal ocupante de um dos cargos definidos nesta lei de um nível para outro subsequente da mesma classe desde que:

(...)

§1o As demais progressões após o término do estágio probatório ocorrerão anualmente conforme anexo II
da presente lei e sobre o salário base do servidor

I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor"

A própria estrutura remuneratória instituída pela legislação municipal, prevê a repercussão do
piso
salarial
nacional
nas demais classes da carreira.

A legislação municipal adota o piso nacional como vencimento inicial, bem como estabelece que ele seja a base de cálculo sobre a qual incidem as progressões funcionais horizontais e verticais, conforme estrutura prevista no Anexo II da própria lei.

Havendo previsão na legislação municipal que vincule as demais faixas remuneratórias ao vencimento inicial, a atualização do
piso
repercute automaticamente em toda a carreira.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal no 11.738/2008 e nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem pecuniária.”

(N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal visando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos anos de 2021 a 2024, com reflexos sobre 13o salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, conforme Tema 911/STJ.

4. A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza prevê expressamente em seu artigo 46, §1o, inciso I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, determinando sua aplicação em toda a carreira.

5. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verifica-se que a partir do ano de 2022 a reclamante passou a receber valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

6. Restou demonstrado o descumprimento parcial da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões, fazendo a recorrente jus ao recebimento das diferenças salariais a partir do ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, as diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais deve ser pagas com reflexos sobre 13o salário e férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3o, 206, VIII, 212-A, XII; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27-04-2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911); TJMT, Apelação Cível 10010490420228110100, Rel. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.”

(N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Portanto, a utilização do piso nacional como referência remuneratória na carreira do magistério municipal de
Colniza
não é facultativa, tampouco depende de ato discricionário da Administração. Trata-se de comando legal vinculante, cuja inobservância configura violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e
julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de RECONHECER a necessidade de observância do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 30h, nos termos da Lei Municipal no 502/2011,
art. 46, §1o, I,
e CONDENAR o requerido Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre férias e licença prêmio, relativas ao período de 2020–2024, acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor dos Tema 905 do STJ e 810 do STF e,
a partir de 09/12/2021, o valor deverá
ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025